Tribunal: TJDFT
Processo: 0008526-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008526-88.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO SANTOS DA FROTA, CARLOS AUGUSTO SANTOS DA FROTA, ELIETE SANTOS DA FROTA, GABRIEL SANTOS DA FROTA, ESPÓLIO DE ALDA ALVES DA FROTA, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA FROTA REPRESENTANTE LEGAL: ELIETE SANTOS DA FROTA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face ANTONIO SANTOS DA FROTA E OUTROS, ante Acórdão de ID 23576368 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 29 de março de 2021 13:55:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador